Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-68.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014169-68.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELZI MARIA FONSECA PEREIRA - CPF: 462.237.207-00 (AGRAVANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE -- PACTUAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

3- A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano.

4- No contrato de empréstimo avençado entre as partes, firmada em 20/04/2.013, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 1,74% ao mês, e de 23,30% ao ano, sobre o valor financiado, sendo que, por meio do site do Banco Central do Brasil, é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 2,07 ao mês, e 24,84% ao ano, ou seja, dentro dos parâmetros taxa cobrada no contrato. Isso por que, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.214/RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 0410812003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andhghi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por NELZI MARIA FONSECA PEREIRA, contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação nº 1014169-68.2.020.8.11.0041, onde figura como parte contrária BANCO VOTORANTIN S.A E OUTROS, perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) a autora apelante pugna pela reforma da r. sentença, que o contrato objeto da lide, não esta em conformidade com a taxa praticada no mercado à época da transação; (iii) pede para afastar a capitalização dos juros e determinar a amortização das parcelas para declarar a quitação do contrato e condenar os Banco agravantes a devolver o valor pago a maior, além de causar desiquilíbrio contratual;

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para o fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto.

Contrarrazões apresentadas (id.183203197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação cível.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

“Consoante se extrai dos autos, o autor apelante firmou em 20/04/2013, um contrato de financiamento com o Banco/apelado no valor de RS 20.059,91, (vinte mil, cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) para aquisição de veiculo, a ser pago em 84 parcelas de R$ 469.26, e previsão de taxas de juros de 1,74 ao mês e 23.30% ao ano.

Alega que ingressou com a ação revisional após ter constatado e ocorrência de supostos ilegalidades tais como juros capitalizados, Juros remuneratórios.

Ao decidir a causa, o Magistrado singular julgou improcedente as pedidos da inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ônus suspenso face ao deferimento da justiça gratuita.

Inicialmente, o autor Apelante levanta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de provas pericial contábil.

Sem razão.

Insta ressaltar, que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juizo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica do litigio.

Assim, Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vicio, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5°, Inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, NCPC), bem como dos principios da celeridade e economia processual.

In casu, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato:

"PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM. 1. Cuida- se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoraticias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União. 2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente. Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...". (STJ, REsp n. 1320440/RS, 2 Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, Julgado em 07/03/2013). Destaquei.

A questão encontra-se pacificada em reiteradas decisões emanadas por esta Câmara, vejamos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRIMEIRO APELO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL DESNECESSIDADE REJEITADA A PRELIMINAR APLICAÇÃO DO CDC SÚMULA N. 297 DO STJ - ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ANTE A LIBERAÇÃO TARDIA DOS RECURSOS - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO BNDES - SUBORDINAÇÃO AO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ALEGADA OBRIGAÇÃO ILIQUIDA E INCERTA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 614, II DO CPC COMISSÃO DE AGENTE FINANCEIRO E COMISSÃO DE PERMANENCIA - INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO, NESTE PARTICULAR - INEXISTÊNCIA DE MORA SUPOSTO ATRASO INJUSTIFICADO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS CONTRATADOS ATRASO NÃO CONFIGURADO PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE ABARCAR TODAS AS TESES E FUNDAMENTOS - RECURSO ADESIVO BANCO EMBARGADO HONORÁRIOS DE SUCUMBÈNCIA - MAJORAÇÃO DA VERBA 10% DO VALOR DA CAUSA - ARTIGO 20, 55 3º E 4° DO CPC PRIMEIRO APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E NEGADO PROVIMENTO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA PELO SEGUNDO APELANTE. É desnecessária a realização de pericia contábil ou técnica para a correção e apuração de valores que podem ser aferidos por simples cálculo aritmético. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Ante a subordinação dos bancos ao Conselho Monetário Nacional, não há que se falar em liberação tardia dos recursos por parte do Banco contratado. Presentes os requisitos previstos no artigo 614, Il do CPC, não há que se falar em iliquidez ou incerteza da obrigação pactuada. Trata-se de inovação recursal aventar tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial ou em sede de contestação, sendo vedado o seu conhecimento. Em relação ao prequestionamento que autoriza a admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, exige-se tão somente a discussão e decisão acerca da matéria abordada nos dispositivos supostamente infringidos, sendo, entretanto, desnecessária a sua indicação expressa. Os honorários sucumbenciais devem ser fixado- sobre o valor da causa, observando o disposto no artigo 20, 55 3º e 4º d Código de Processo Civil, não podendo ficar ao livre arbitrio Julgador." (TJ-MT, Ap 37473/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARS SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015).

Assim, entendo que, tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de pericia contábil não constitui cerceamento de defesa.

Isto posto, REJEITO a preliminar.

Quanto ao mérito, insta consignar que já se encontra sedimentado quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2591 e Súmula 297doSTJ).

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possiveis revisões em contratos financeiros.

Deveras, a demanda versa sobre matéria de direito, trata- se da interpretação do contrato, se está redigido ou não em harmonia com os ditames constitucionais e legais, destacando-se que não há necessidade de inversão do ônus da prova.

De todo modo, no caso concreto, a matéria controvertida é exclusivamente de direito, motivo pelo qual a inversão do ônus da prova não traria qualquer beneficio ou prejuízo ao consumidor, tornando irrelevante a discussão a esse respeito.

Especificamente no caso em tela, em que se tratando de ação de revisão de cláusulas contratuais, a juntada do contrato é suficiente para a análise de possivel abusividade das cláusulas, não sendo necessária inversão do ônus probatório.

A proposito, o seguinte precedente jurisprudencial, in verbis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA CAUTELAR. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INFERIOR AO ORIGINALMENTE CONTRATADO. POSSIBILIDADE. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. Muito embora o artigo 330, 5 3°, do Novo Código de Processo Civil, determine que o valor incontroverso deva continuar sendo pago no curso do litigio que questiona a abusividade das cláusulas contratadas, no tempo e modo contratados, em momento algum restou explicitado que tal adimplemento a menor implicaría exatamente os mesmo efeitos insitos ao pagamento Integral. A Súmula 380 do STJ estabelece que a simples propositura da ação de revisão de contrato não Inibe a caracterização da mora do autor. Uma vez configurado o Inadimplemento, não há que se falar no afastamento da mora e de seus respectivos efeitos. Somente será possivel o afastamento da mora e de seus respectivos efeitos, quando o depósito ofertado corresponder à Integralidade da parcela pactuada. Tendo em visto que o que se pretende provar na ação de revisão contratual será através do contrato firmado entre as partes, Instrumento esse jó apresentado nos autos, não há que se falar em necessidade de inversão do ônus da prova." (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.16.011128-5/001, Relator: Des. ALEXANDRE SANTIAGO, 11 Câmara Civel, julgamento em 10/05/2017. publicação da súmula em 15/05/2017). (grifei).

Dos juros remuneratórios.

A questão da limitação dos juros remuneratórios à= instituições financeiras é objeto da Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça:

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% 00 ano, por si só, não indica abusividade".

Ainda, não se pode olvidar das orientações firmadas por aquela egregia Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial n° 1.061.530/RS, que se deu sob o regime de Recursos Repetitivos:

"ORIENTAÇÃO 1 JUROS REMUNERATÓRIOS a) As Instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada no Lel de Usura (Decreto 22.626/33). Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) 500 Inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) E odmitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionals, desde que corocterizoda a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exogeroda art. 51, 51, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante ès peculiaridades do Julgamento em concreto." (REsp n 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andright, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Logo, faz-se necessário analisar se os juros remuneratórios contratados são, ou não, abusivos, no caso em tela.

Como se sabe, a taxa de juros remuneratórios è pactuada de acordo com o momento em que vive o mercado.

Se o momento é de crédito abundante, a taxa tende a ser menor, e se o momento é de pessimismo, a taxa será maior.

São diversas as variáveis a serem consideradas pelos bancos no momento de estipular a taxa de juros que serd aplicado aos seus clientes, e todas elas envolvem leis de mercado, sendo livre és instituições financeiras a sua fixação.

Nesse sentido, oportuno é o excerto do voto proferido pela Ministra Nancy Andright, na supracitada decisão do Superior Tribunal de Justiça: "(...) a análise do abusividade ganhou multo quando o Banco Central do Brosil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderados segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas Instituições financeiras nos operações de crédito realizados com recursos livres (conf. Circular n° 2957, de 30.12.1999). As Informações divulgados por aquela autarquia, acessivels a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (conforme http://www.bcb.gov.br/ecolmpom no quadro XLVIII da nota anexa; ou http://www.bcb.gov.br 17TX CREDMES, acesso em 06.10.2008), são segregados de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e indices de preços), com a categoria do tomador (pessoas fisicas e juridicas) e com a modalidade de empréstimo realizada (hot money. desconto de duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de giro, conta garantido, financiamento imobiliário, aquisição de bens, vendor, cheque especial, crédito pessoal, entre outros). A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as Informações prestadas por diversas Instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um spread médio. E certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Hd, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No caso em apreço, não se verifica percentual em montante superior à média de mercado do período da contratação (abril de 2013), considerando as médias divulgadas nas tabelas pelo BACEN para aquisição de veiculos por pessoa fisica, mesmo porque, a taxa de 12% a.a esta dentro do comando legal à época do negócio.

Ademais, importante consignar que, para se revelar abusiva, a taxa de juros contratada deve exceder a uma vez e mela, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central. Vale dizer, é admissível uma faixa de variação sem que isso se configure abusividade.

A propósito, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no jó mencionado REsp n° 1.061.530- RS:

(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, 51°, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo, Hd, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos Juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Arl Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitul um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios no presente caso.

Quanto à capitalização mensal de juros, conforme Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp n° 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

'a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) E permitida a capitalização de juros com periodicidade Inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.'

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial ocima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

'Súmula 539. É permitida a capitalização de Juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições Integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963- 17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.'

Considerando que o contrato foi firmado entre as partes em 30.04.2015, ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, é possível a incidência de capitalização em periodicidade inferior à anual. Ademais, verifica-se do instrumento contratual. a taxa de juros remuneratórios está expressamente prevista, nos percentuais de 1,74% ao mês e 23,30% ao ano, não havendo que se falar em abusividade.

Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, IV, do CPC c/c a Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do Recurso e NEGO LHE PROVIMENTO.

Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juizo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes."

A hipótese versa ação revisional de contrato, fundada na Cédula de Crédito Bancário de nº 29865626, destinado à concessão de crédito para aquisição de veículo.

O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação interposto e manteve a legalidade dos termos do contrato avençado entre as partes.

No contrato celebrado entre as partes, firmada em 20/04/2.013, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 1,74% ao mês, e de 23,30% ao ano, sobre o valor financiado (id. 70193451).

Por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 2,07% ao mês, ou seja, dentro dos parâmetros do contrato.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.2141 RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 04/08/2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no presente caso.

Quanto à capitalização mensal de juros, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp n° 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

"a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

"Súmula 539. E permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal ê suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Considerando que o contrato foi firmado entre as partes em 29.09.2017, ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, ê possível a incidência de capitalização em periodicidade inferior à anual. Ademais, verifica-se do instrumento contratual, a taxa de juros remuneratórios está expressamente prevista, nos percentuais de 1,92% ao mês e 25,65 ao ano, de forma que esta é superior ao duodécuplo daquela, não havendo que se falar em abusividade.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024